Tribunal: STF
Processo: ARE 1432686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CNEN. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE. DIREITO A JORNADA DE 24 HORAS SEMANAIS. LEI 1.234/50.



    1- Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela CNEN – COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, em face de LUIZ CARLOS MARTINS PEREIRA, tendo como objeto a sentença (Evento 40), onde o autor objetiva a condenação da CNEN a reduzir sua jornada de trabalho, para vinte e quatro horas semanais, bem como a pagar-lhe adicional de serviço extraordinário, calculado no percentual de cinquenta por cento, pelas horas trabalhadas, além desse limite, a partir dos cinco anos antecedentes à propositurada demanda.



    2- A Lei nº 1.234/1950 confere direitos e vantagens aos servidores que operam com Raio X e substâncias radioativas, nomeadamente jornada laboral de 24 horas semanais, férias semestrais de vinte dias consecutivos e gratificação. Assim, todos os servidores públicos regidos pela Lei nº 8.112/90, bem como os empregados da administração indireta, que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, terão direito a: regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho; férias de vinte dias consecutivos, por semestre de atividade profissional, não acumuláveis. Portanto a Lei nº 1.234/50 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, eis que não apresenta qualquer incompatibilidade com as normas dos artigos 39 e 41 do texto constitucional, que tratam dos servidores públicos.



    3- A Lei nº 8.112/90 ao dispor sobre a jornada de trabalho dos servidores, determina a observância de cargas de trabalho estipuladas em leis específicas (redação atribuída pela Lei nº 8.270/1991).



    4- As disposições contidas na Lei nº 1.234/1950, que encontram-se em pleno vigor, são aplicáveis aos servidores vinculados à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.



    5- No caso dos autos, o autor ocupa o cargo de Pesquisador Titular da CNEN, frui férias semestrais de vinte dias corridos (Evento 1, Out 5) e percebe o Adicional de Irradiação Ionizante (Evento 1, Out4, fl. 1), rubrica cujo pagamento é regulamentado pelo Decreto nº 877/1993, cujo art. 1º, caput, dispõe, in verbis: "O adicional de irradiação ionizante de que trata o art. 12, § 1° da Lei n° 8.270, de 17 de dezembro de 1991, será devido aos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que estejam desempenhando efetivamente suas atividades em áreas que possam resultar na exposição a essas irradiações: (...)". Consequentemente, as horas trabalhadas, além do teto estabelecido por tal diploma, configuram labor extraordinário, ensejando a incidência do adicional de 50% previsto pelo art. 73 da Lei nº 8.112/1990.”



    6-Precedente desta Eg.Turma Especializada.



    7- A sentença merece reparo no que concerne à aplicabilidade do limite estabelecido pelo art.74 da Lei nº 8.112/90, uma vez que deve ser respeitado o limite de 2 horas extras por jornada, com a incidência do percentual de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal, com repercussão no repouso semanal remunerado, nas férias e no 13º salário, a partir dos 5 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da presente demanda, monetariamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.



    8- Quanto à taxa de juros moratórios, também com razão a apelante, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento definitivo do RE n.º 870.947/SE - tema 810, representativo da matéria versada nos presentes autos, firmou a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, devendo ser este o critério a ser observado.



    9- Remessa necessária e apelação parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso XXXV, 7º, inciso XIII, 39, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente